Tribunal: TJSP
Processo: 2075457-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075457-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVID LUCAS SANTANA
DE MELO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conhecem o presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075457-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2075457-09.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrante: FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ
Paciente: David Lucas Santana de Melo Amaral
VOTO No 23.163
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência contra sentença
condenatória já transitada em julgado. Pretendida alteração do
regime inicial de cumprimento de pena. Acusado que
expressamente se manifestou pelo desinteresse em recorrer.
Inviabilidade de utilizar o habeas corpus como sucedâneo da
revisão criminal. Instrumento processual inadequado. Habeas
corpus não conhecido.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DAVID LUCAS SANTANA DE MELO
AMARAL, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Sergio Augusto
Duarte Moreira, da Vara Criminal do Foro da Comarca de Cotia, sob
a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na determinação, em sentença, de cumprimento de pena em
regime inicial mais gravoso do que o devido.
Aduz o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa, como
incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Alega fazer jus a regime
inicial mais brando, bem como à substituição da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075457-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade por restritivas de direitos.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja alterado o
regime cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, do
fechado para o aberto, com a substituição da reprimenda corporal
por pena restritiva de direitos.
A liminar foi indeferida (fls. 27/30), a
autoridade impetrada prestou informações (fls. 33/34) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem (fls. 37/38).
Conforme se extrai dos autos, o paciente foi
definitivamente condenado às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 133 dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ao
contrário
do
quanto
sustenta
o
impetrante, a sentença condenatória substituiu a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, conforme se verifica da sentença acostada
a fls. 19/21.
Ademais, a sentença foi proferida em
audiência, tendo o paciente e seu defensor, expressamente,
manifestado não possuírem interesse em recorrer.
A sentença transitou em julgado para a
defesa em 28/01/2019.
Agora, através do presente habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075457-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alega sofrer constrangimento ilegal consistente na fixação do
regime inicial fechado, com o qual expressamente concordou e
renunciou ao direito de recorrer.
Ora, carece o impetrante de interesse de agir
posto haver renunciado ao direito de recurso, não podendo, após o
trânsito em julgado, por via transversa, pretender alterar a sentença
definitiva contra a qual não se insurgiu no momento adequado,
através do instrumento processual legítimo, qual seja, o recurso de
apelação.
Hodiernamente, o habeas corpus tem sido
empregado de forma quase universal, como se fosse substituto
idôneo a ventilar toda e qualquer pretensão defensiva. Os limites,
porém, encontram-se na Lei processual, a qual prevê mecanismos
próprios para cada situação. No caso em tela, é evidente o
cabimento da revisão criminal, não podendo o habeas corpus
substituir a ação revisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator